Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600874-28.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juíza Vanessa Jamus Marchi
Órgão julgador: Juíza Vanessa Jamus Marchi
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600874-28.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 09/02/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600874-
28.2024.6.16.0005, que em harmonia com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou
desaprovadas as contas de Andre Luiz Pioli Bernascki e Camila Cordeiro Roque, relativas às
Eleições de 2024, em que concorreram aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeita do município de
Paranaguá/PR, com fundamento no artigo 14 c/c artigo 74, inciso III, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019. Determinou, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 71.533,00
(setenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais), correspondente aos recursos de origem não
identificada (RONI), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, nos
termos do artigo 32, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de cumprimento da
presente decisão, a ser realizada na forma estabelecida pela Resolução TSE nº 23.709/2022.
Aplicou-se a responsabilidade solidária dos candidatos a prefeito e vice-prefeita, pela devolução
integral do valor acima mencionado.(Prestação de contas de campanha de Andre Luiz Pioli
Bernascki e Camila Cordeiro Roque, relativa às Eleições de 2024, em que concorreram aos cargos
de Prefeito e Vice-Prefeita, pelo partido Social Democrático- PSD respectivamente, no município de
Paranaguá/PR. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a unidade técnica desta Zona Eleitoral
identificou, por meio do confronto com notas fiscais eletrônicas constantes na base de dados da
Justiça Eleitoral, a omissão de despesas que totalizam R$ 71.533,00 (setenta e um mil, quinhentos
e trinta e três reais). Os referidos gastos, embora comprovados por documentos fiscais válidos
emitidos contra o CNPJ de campanha dos prestadores, não foram declarados no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), tampouco tiveram seus pagamentos registrados nos
extratos bancários.As notas fiscais omitidas são as seguintes: - Jose Domingos Linares Ltda - NF
8338 - R$ 635,00, Press Alternativa Ltda. - NF 22081 - R$ 5.433,00,Press Alternativa Ltda. - NF 22082
- R$ 5.433,00,Press Alternativa Ltda. - NF 22083 - R$ 5.432,00,Ana Karolina Lopes Gricolli - NF 909 -
R$54.600,00. A unidade técnica apontou, ainda, a ausência de apresentação do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) referente à caminhonete de placa MIL 4F76, locada de
Elynson Luiz De Oliveira, despesa no valor de R$ 500,00. Somada a referida irregularidade
(utilização de RONI) à falta de comprovação de outras despesas (locação de veículo e
combustíveis), tem-se que a conduta dos prestadores de contas compromete de forma insanável a
confiabilidade das informações apresentadas. Diante do exposto, as falhas constatadas não são
meramente formais, de modo que maculam a regularidade das contas em sua totalidade, impondo-
se sua desaprovação, nos termos do artigo 14 c/c artigo 74, inciso III, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019. Não eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
CAMILA CORDEIRO ROQUE (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44862066
16/03/2026
14:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44862066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390516800000043798200
Número do documento: 26031614390516800000043798200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:48:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.079
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600874-28.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: Juíza Vanessa Jamus Marchi
EMBARGANTE: ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGANTE: CAMILA CORDEIRO ROQUE
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. NOTAS FISCAIS NÃO CANCELADAS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA (RONI). PARCIAL PROVIMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a
Recurso Eleitoral, aprovando as contas com ressalvas e mantendo a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades identificadas na prestação de contas de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão no
acórdão embargado quanto à análise da alegação de emissão indevida de notas
fiscais por terceiros e o suposto enriquecimento ilícito do Estado; e (ii) analisar
suposta contradição com precedente do Tribunal que aceitou acordos judiciais
como prova suficiente para cancelar a determinação de devolução de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da emissão das
notas fiscais, ponderando que, embora houvesse a juntada de acordos de
declaração homologados, não foi demonstrado sequer pedido formal de

Num. 44862066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390516800000043798200
Número do documento: 26031614390516800000043798200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:48:58
cancelamento dos referidos documentos fiscais.
4. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que notas fiscais não
canceladas pressupõem a utilização de recursos de origem não identificada
(RONI), o que leva à determinação de recolhimento dos valores apurados ao
Tesouro Nacional.
5. A alegação de enriquecimento ilícito do Tesouro Nacional não prospera, pois a
decisão recorrida considerou a ilicitude da movimentação financeira, tornando
devida a restituição dos valores.
6. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram considerados ao se
concluir que o montante das irregularidades, equivalente a 7,61% do total de
recursos movimentados na campanha, possibilitava a aprovação das contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de acordos declaratórios não é suficiente
para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
quando não comprovado o pedido de cancelamento das notas fiscais emitidas. 2.
A emissão de notas fiscais não canceladas configura utilização de recursos de
origem não identificada (RONI), ensejando a devolução dos valores
correspondentes ao erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489, §1º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, I, g; Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
60; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 59; Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
32, §1º, VI; Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 21155, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 24/06/2020; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060346024, Acórdão, Rel(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/08/2024;
TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques,
DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/03/2026
RELATOR(A) Juíza Vanessa Jamus Marchi

Num. 44862066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390516800000043798200
Número do documento: 26031614390516800000043798200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:48:58
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI e CAMILA
CORDEIRO ROQUE contra o Acórdão nº 68924, que deu parcial provimento ao Recurso Eleitoral
interposto, apenas para aprovar as contas com ressalvas, mantendo-se a determinação de
devolução de R$ 71.533,00 ao Tesouro Nacional.
Os embargantes apontam vícios no julgado, alegando: a) omissão quanto à análise da alegação
de que as notas fiscais foram emitidas indevidamente por terceiros e que a cobrança geraria
enriquecimento ilícito do Estado; e b) divergência com precedente do próprio Tribunal, segundo o
qual o reconhecimento da inexistência de relação jurídica por meio de acordos judiciais foi aceito
como prova suficiente para cancelar a determinação de devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração, por não vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Num. 44862066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390516800000043798200
Número do documento: 26031614390516800000043798200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:48:58
Alegam os embargantes que o acórdão estaria em divergência com precedente da Corte e
omisso em não ponderar que, como os gastos não teriam de fato ocorrido, obrigar a devolução
desse valor geraria o enriquecimento sem causa da União, deixando de observar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Sem razão os embargantes.
Veja-se, no que interessa, a fundamentação da decisão embargada (ID 44807788):
“Na hipótese, o parecer conclusivo identificou divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, no valor total de R$ 71.533,00, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, contrariando o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
As notas fiscais omitidas são as seguintes:
- Jose Domingos Linares Ltda - NF 8338 - R$ 635,00
- Press Alternativa Ltda. - NF 22081 - R$ 5.433,00
- Press Alternativa Ltda. - NF 22082 - R$ 5.433,00
- Press Alternativa Ltda. - NF 22083 - R$ 5.432,00
- Ana Karolina Lopes Gricolli - NF 909 - R$ 54.600,00
Os prestadores alegaram o desconhecimento das notas fiscais emitidas e instruíram
o recurso com acordos de declaração homologados (IDs 44791734 e 44791735),
nos quais os emitentes teriam declarado a emissão indevida de nota fiscal e sua
impossibilidade de cancelamento quanto às seguintes despesas:
- Ana Karolina Lopes Gricolli - NF 909 - R$ 54.600,00
- Jose Domingos Linares Ltda - NF 8338 - R$ 635,00
No entanto, inexiste nos autos qualquer prova de emissão errônea das referidas
notas ou mesmo qualquer pedido de cancelamento dos mencionados documentos
fiscais.
(...)
No caso, verifica-se que houve a emissão de notas fiscais eletrônicas emitidas no
CNPJ de campanha da prestada, que perfazem o montante total de R$ 71.533,00,
contudo tais valores não transitaram pelas contas bancárias, bem como não foram
registrados na presente prestação de contas.
Em que pese a alegação dos recorrentes de que os referidos documentos foram
equivocadamente emitidos, não lograram êxito em demonstrar seu cancelamento,
considerando-se que o pagamento das despesas foram realizados com recursos
que não transitaram pelas contas bancárias de campanha, conforme entendimento

Num. 44862066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390516800000043798200
Número do documento: 26031614390516800000043798200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:48:58
firmado por esta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ATIVA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO
ILEGÍVEL. GASTOS COM HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO
DOS HÓSPEDES. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES. ALIENAÇÃO E
REVERSÃO
DOS
VALORES
OBTIDOS.
DÚVIDA
EM
RELAÇÃO
À
CONTRATAÇÃO CONCOMITANTE DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA.
PROVAS ADICIONAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DA DESPESA. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA GRAVE. REALIZAÇÃO
DE
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS
SEM
O
CORRESPONDENTE
REGISTRO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
5. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do artigo
60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente a alegação de
desconhecimento para afastar a existência da despesa subjacente ao documento,
exigindo-se o regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução
mencionada). Precedente TRE/PR.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060346024, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024.)
Deste modo, em vista da impossibilidade de aferição da origem dos recursos
utilizados, deve o montante de R$ 71.533,00 ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.”

Os embargantes afirmam que o acórdão questionado incorreu em falha ao não aplicar
precedentes do próprio Tribunal, no qual o reconhecimento da inexistência de relação jurídica por

Num. 44862066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390516800000043798200
Número do documento: 26031614390516800000043798200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:48:58
meio de acordos judiciais foi aceito como prova suficiente para cancelar a determinação de
devolução de valores.
De início, no que diz respeito à suposta contradição, ressalta-se que aquela que possibilita o
manejo dos embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela
caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na
hipótese de divergência entre a fundamentação exposta e a conclusão adotada.
Nesse sentido: “a contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a
verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).
Nada obstante, verifica-se que o acórdão apreciou expressamente a questão ao ponderar que,
embora houvesse a juntada de acordos de declaração homologados, os prestadores não
lograram êxito em demonstrar a realização de qualquer pedido formal de cancelamento dos
referidos documentos fiscais.
Ademais, a jurisprudência desta Corte segue entendimento pacífico, confirmando que notas
fiscais não canceladas pressupõem a utilização de recursos de origem não identificada - RONI,
levando à consequente determinação de recolhimento dos valores apurados ao Tesouro
Nacional.
Também, assim consignou a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44849498):
“Sobre a alegação dos embargantes de que a tese de que a determinação de
recolhimento de valores descabida acarretaria enriquecimento ilícito de terceiro não
foi apreciada, tal argumentação também não prospera pois o Acórdão decidiu pela
ilicitude da movimentação, de forma que a restituição de valores se faz devida,
afastamento a tese de enriquecimento ilícito do Tesouro Nacional. “

Por fim, verifica-se que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, embora invocados
pelos embargantes, foram de fato considerados. Tal análise levou à conclusão de que o volume
de irregularidades (equivalente a 7,61% do total de recursos de campanha movimentados, ou
seja, R$ 939.414,81) permitia a aprovação das contas com ressalvas, tanto que o recurso foi
parcialmente provido.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo das partes com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.

Num. 44862066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390516800000043798200
Número do documento: 26031614390516800000043798200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:48:58
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI e CAMILA CORDEIRO ROQUE, para, no mérito, REJEITÁ-
LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44862066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390516800000043798200
Número do documento: 26031614390516800000043798200
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:48:58

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600874-28.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: Juíza
Vanessa Jamus Marchi - EMBARGANTES: ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI, CAMILA CORDEIRO
ROQUE - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE
PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando
Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.03.2026